Tribunal: STF
Processo: HC 237538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez que não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes.



    2. Improcede a alegada violação o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF quando configurada justa causa para continuidade das investigações do crime de lavagem de dinheiro. Alcançar conclusão em sentido diverso, quanto à insuficiência dos elementos à continuidade do procedimento investigatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.